Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736865-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR AGRAVADO: BARBARA LETICIA BEZERRA DE RESENDE, FERNANDO DE RESENDE JUNIOR, FERNANDA LORENA BEZERRA DE RESENDE, BEATRIZ LORRANE BEZERRA DE RESENDE DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA e OUTROS (ID 40833776) em face de BÁRBARA LETICIA BEZERRA DE RESENDE e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, cumprimento de sentença número 0013023-74.2010.8.07.0007, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 138212615 na origem): Na decisão de id. 130362093, restou consignado que os exequentes requereram o cumprimento da obrigação de pagar no valor de R$ 2.387.441,45. Ainda, afirmam que resta pendente obrigação de fazer imposta na sentença de pagamento, a título de pensão ao exequente Fernando até que complete 65 anos de idade. Nos autos foi depositado o valor total da obrigação de pagar e a obrigação de fazer foi convertida em perdas de danos no valor de R$ 81.625,50. Em impugnação, a parte executada afirma que o valor de R$ 81.625,50 já estava contemplado no valor pago de R$ 2.387.441,45. Argumenta que os cálculos da obrigação de pagar incluíam o valor da pensão relativa a Fernando no valor apurado referente ao período de 01/05/2021 a 08/12/2029). Portanto, pugna pela extinção do cumprimento de sentença pela quitação. Em manifestação, a parte exequente afirma que apresentou planilha com a inclusão do pensionamento. Todavia, o perito contábil excluiu o valor. Assim, requerem a intimação do executado para o pagamento do débito remanescente. Vieram os autos conclusos. Decido. Razão assiste a parte executada. Conforme laudo id. 98924547, o perito deixou claro que incluiu nos cálculos o valor referente ao pensionamento do Sr. Fernando até 65 anos: “(...)No entanto, situação diferente ocorre com o Sr. Fernando de Resende Junior, tendo em vista que a decisão judicial determinou que a indenização fosse paga até que ele atingisse a idade de 65 (sessenta e cinco anos), fato que ainda não concretizou. Portanto, diferente dos filhos que possuem apenas valores vencidos a receber, o Autor Fernando possui parcelas a vencer que merecem tratamento diferenciado sob a ótica contábil. Deste modo, considerando que o valor “a vencer” não constitui montante em atraso, deve ser apresentado em formato diferente, a fim de evitar entendimentos divergentes entre as partes, sobretudo no que tange aos acréscimos legais de juros e correção monetária sobre tal quantia.(...)”. No mesmo sentido, restou claro que o valor relativo ao pensionamento de Fernando foi incluído na planilha de id. 98924564 como valor a vencer, exatamente na quantia estabelecida na conversão em perdas e danos R$ 81.625,50. Assim, o débito requerido pela parte exequente já foi pago pela parte executada, pois compôs o cálculo obtido pelo perito. Ademais, não há que se falar em preclusão da oportunidade de impugnar, pois se trata de alegação de inexigibilidade do crédito ante o pagamento, matéria de ordem pública. Desse modo, acolho a impugnação, uma vez que cumprida na íntegra a obrigação de pagar, inclusive quanto ao pensionamento do Sr. Fernando. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Observando o processo na origem, verifico algumas questões relevantes para a apreciação do pedido, sendo necessário, contudo, alguns esclarecimentos: (i) observei a prolação de decisão constante no ID 130362093 na data de 06/07/2022, na qual o juízo de origem, entre outras questões, entendeu que as partes deixaram de se manifestar a contento, de modo a converter a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ocasião essa em que as partes poderiam se manifestar, em relação a questões como a que trazem para o juízo recursal; (ii) um dos pedidos feitos em sede de tutela recursal consiste em pretender que a Agravada volte a figurar como polo passivo da demanda, sendo necessário declinar pontual e nominalmente qual seria a parte agravada, para que não haja opacidade na apreciação do pedido, diante do cenário complexo e plurissubjetivo; (iii) nesse cenário de inclusão de parte ao processo, ressalta-se que a decisão agravada, em tese, nada fala a respeito, o que poderia ser, em tese, caso de se estar diante de um pedido não abrangido na origem, ocasionando supressão de instância e violação ao juízo natural; (iv) a decisão agravada é favorável aos Agravantes, uma vez que o juízo de origem acolheu sua impugnação. Diante desse cenário, INTIMEM-SE os Agravantes, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifestem, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i) a (iv) acima declinados, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2022 12:10:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador